Tribunal: TJDFT
Processo: 0738954-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, em razão da superveniência de sentença terminativa nos autos de origem que extinguiu o feito por ausência de depósito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou obscuridade na decisão embargada quanto aos efeitos jurídicos das decisões interlocutórias após a superveniência de sentença terminativa, de modo a justificar a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada aplica o art. 1.009, § 1o, do CPC, segundo o qual a sentença substitui as decisões interlocutórias anteriores, tornando inútil o exame de recurso pendente contra tais atos.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a superveniência da sentença absorve e torna inócuas as decisões interlocutórias impugnadas, configurando a perda do objeto do recurso anteriormente interposto.
5. A pretensão da embargante revela inconformismo com o entendimento adotado, buscando rediscutir matéria que já se encontra superada pela sentença, o que não se compatibiliza com a finalidade restrita dos embargos de declaração.
6. Eventuais irresignações sobre os efeitos da sentença ou das decisões interlocutórias devem ser veiculadas por meio do recurso próprio cabível em face da sentença, não por aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A superveniência de sentença substitui decisões interlocutórias anteriores e acarreta a perda do objeto de recurso que as impugnava."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, § 1o, 1.022 c/c 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.336.055/GO, Rel. Min. Herman Benjamin.